Tribunal: CARF
Processo: 13884.000880/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000880/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.300 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
SIDNEY DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000880/2009-12
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000880/2009-12

Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/18), lavrada em
03/11/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
16.977,94.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado com a Notificação recebida em 01/06/2009 (fl.12) o contribuinte
apresentou a defesa em 01/07/2009(fl. 01/02) em que alega conforme segue,
resumidamente:
Alega que em razão do princípio da boa-fé e da razoabilidade, não pode ser
penitenciado por sua ignorância em quanta maior que a realmente devida, visto haver
procedido com a retificação dos seus dados, constatando o real valor devido.(incluso
doc.), até mesmo pelo fato que o Requerente já foi penalizado, vez que sobre o
montante devido já é devida a multa de 20% em razão da mora, conforme a legislação
tributária.
Afirma que é pessoa trabalhadora, assalariada, sem quaisquer ganhos vultuantes
(sic) , os quais não serão suficientes para liquidar a divida lançada, sem que ocorra
prejuízo a sua própria mantença, bem como de sua família.
Afirma ser nada mais justo relevar a atual condição do Requerente, que em
tempo retificou seus dados indicados, fazendo jus a homologação da DIRPF que
apresenta.
Requer o cancelamento do lançamento e que seja acatada a DIRPF retificadora,
com o resultado que segue transcrito:
...
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000880/2009-12

Em face de ter o defendente assumido em sua defesa ser devido o IR de
R$170,07, o valor foi transferido para cobrança imediata, conforme o extrato de
processo de fl. 25, com saldo de IR Principal de R$1.700,43.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-55.137 (e-fls. 36/40), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário e, do voto da relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Da Alegação de não conhecer a legislação Tributária.
No sistema legal brasileiro há um princípio segundo o qual ninguém pode se
eximir de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. Transcrevemos o art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Portanto, a ignorância da lei não exime o contribuinte de sua responsabilidade
no cumprimento das suas obrigações tributárias, não podendo ser acatada a sua
alegação.
Tampouco poderá ser acatada a alegação de que tenha agido de boa-fé, para
eximir-se da penalidade imposta, pois a multa aplicada independente da intenção do
contribuinte e foi aplicada obedecendo à legislação pertinente.
Da Declaração Retificadora.
Não é permitida a retificação de declaração, depois de iniciado o procedimento
fiscal.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999, no artigo 832:
...
De acordo com o art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
(Processo Administrativo Fiscal), que regula a matéria:
...
Sobre a denúncia espontânea, vejamos o que dispõe o art. 138, do Código
Tributário Nacional, verbis:
Iniciado o procedimento fiscalizatório não há como retificar a declaração sob
ação fiscal, não podendo, portanto, ser deferido o pedido do defendente.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
53/56), solicitando, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da decisão anterior por ter-se
mantido inerte quanto ao recolhimento de valores por ele apresentado.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000880/2009-12

Entende que o Fisco aceitou tacitamente sua retificação, apresentada em
01/07/2009, uma vez que o valor lançado é idêntico àquele apresentado por ele em sua
impugnação.
Enfatiza que agiu com total boa-fé ao realizar a retificação de sua declaração,
assim não há que se falar em penalidade e, ainda, que ao realizar o pagamento do débito fez uso
das disposições contidas no §2o, do art. 1o da Lei no 11.941/09, a qual remiu o recorrente da
multa aplicada.
Finaliza dizendo que a ele foi aplicada dupla penalidade, visto que tem aposto
multa sobre multa e vem incidindo juros sobre a multa o que é ilegal.
É o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Nulidade da Decisão Anterior
O recorrente requer a decretação da nulidade da decisão de primeira instância por
entender que a mesma não se manifestou quanto ao seu recolhimento e nem apresentou qualquer
motivação a respeito.
Bem, de acordo com o inciso II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos
os despachos e decisões proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, in verbis:
Art. 59. São nulos:
...
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não é o caso dos autos.
Esclarecemos ao interessado que ao apresentar sua impugnação com recolhimento
de valores (e-fls. 62), esta parte foi considerada incontroversa e transferida destes autos para o
processo administrativo de no 16062.00319/2009-97, somente sendo encaminhada para
julgamento administrativo o valor remanescente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000880/2009-12

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Da Matéria em Julgamento
Vê-se pela suas argumentações que o interessado não contesta diretamente as
infrações constantes neste lançamento. Solicita o cancelamento da exação tributária alegando
que apresentou declaração retificadora e que agiu de boa-fé.
Do Mérito
Da Entrega de Retificadora Após o Início do Procedimento Fiscal
Quanto à questão de envio de declaração retificadora, vemos que tal fato já foi
bem observado pelo julgamento anterior.
Com efeito, após o início do procedimento fiscal, o contribuinte perde a
espontaneidade na correção de eventuais erros cometidos e, consequentemente, sujeita-se às
penalidades aplicáveis. Este é o entendimento que infere-se do parágrafo único do artigo 138 do
CTN, bem como do assentado pela Súmula CARF n o 33:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Desta forma, a retificadora apresentada, em 01/07/2009, após o início deste
procedimento fiscal, não produziu quaisquer efeitos sobre os valores contidos nesta notificação
de lançamento.
Ressaltamos que não houve aceitação tácita de sua retificadora como entende o
interessado.
Como informado, o reconhecimento parcial do débito tributário pelo contribuinte,
fez com estes valores fossem transferidos deste processo para o de no 16062.00319/2009-97, daí
a exatidão verificada pelo recorrente entre eles e os constantes em sua retificadora.
Da Aplicação da Multa de Ofício
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000880/2009-12

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Independente do fato de o interessado ter agido de boa-fé, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção
de prejudicar o Fisco, conforme artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nota-se, ainda, que a situação desta lide não se amolda a hipótese de erro
escusável que afastaria a aplicação da multa de ofício.
Da Aplicação da Taxa Selic
No que diz respeito aos juros de mora aplicados ao crédito tributário, informamos
que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) foi criada pela Lei no 9065/95, e
teve sua origem na Medida Provisória no 947, de 22.03.1995 (reeditada sob os no 972 e 998),
cujo artigo 13 dispõe:
Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente.
A Taxa Selic, desde abril de 1995, é o índice de correção monetária e juros
aplicado a todos os créditos públicos federais, sendo que, sua aplicação aos tributos federais,
encontra-se pacificada na jurisprudência e é objeto da Súmula no 4 deste Conselho, in verbis:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.300 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000880/2009-12

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Incumbe informar que não cabe a este Conselho verificar se os valores recolhidos
com os benefícios da Lei 11.941/09, foram devidamente apropriados e surtiram os desejados
efeitos pelo interessado.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital